Tribunal: CARF
Processo: 10850.720406/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.720406/2013-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.582 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Assunto
RESOLUÇÃO
Recorrente
TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Nome do Redator - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral,
Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos. Ausente o Conselheiro Lázaro Antônio Souza
Soares.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR que, por unanimidade de
votos, julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da ora Recorrente.

O Acórdão no 06-69.157 (e-fls. 1887-1899) foi proferido com a seguinte Ementa:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.720406/2013-88
Fl. 2122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720406/2013-88

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela
contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção do sujeito passivo, seja pela singularidade de cada cadeia
produtiva, seja por imposição legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO DO INSUMO. EMPRESA INDUSTRIAL.
ATIVIDADE AGRÍCOLA.
Os gastos com a produção de matéria-prima (cana-de-açúcar) em atividade (agrícola)
anterior à fabricação do bem do final (açúcar, álcool, energia etc.), que será destinado à
venda, também devem ser considerados como integrantes da cadeia produtiva da pessoa
jurídica, para efeito de creditamento das contribuições do PIS/Pasep e da Cofins.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
PARTES E PEÇAS. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
Somente os gastos com bens e serviços adquiridos que estejam vinculados a uma das
etapas do processo de produção de bens destinados à venda ou utilizados na manutenção
de bens do ativo da pessoa jurídica responsáveis pela produção de insumo ou de bens
podem ser considerados como insumos geradores de créditos das contribuições não
cumulativas do PIS/Pasep e da Cofins.
FRETES.
TRANSPORTE
DE
MATÉRIA-PRIMA.
MOVIMENTAÇÃO
DE
INSUMOS. PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
São considerados insumos, além do frete pago na aquisição de matéria-prima e insumos,
quando suportados pelo comprador, e do frete na operação de venda, quando o ônus for
suportado pelo vendedor, também as despesas efetuadas para o transporte de matéria-
prima ou de produtos em elaboração entre estabelecimentos industriais e destes para os
estabelecimentos comerciais da mesma pessoa jurídica.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Por bem sintetizar os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira instância:

Trata o processo de contestação da contribuinte contra Despacho Decisório, da DRF em
São José do Rio Preto/SP, emitido em 29/06/2016, que reconheceu parcialmente o
direito creditório de COFINS não cumulativo (código 5856), do período de
janeiro/2009, no valor de R$ 163.780,11 do valor pleiteado de R$ 380.161,46, e, em
Fl. 2123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720406/2013-88

consequência, homologou em parte as compensações declaradas na Dcomp no
16356.10883.221212.1.3.04-4029.
O crédito solicitado é decorrente de pagamento de COFINS não cumulativo (código
5856), estando assim demonstrado o pagamento a maior:

Em decorrência da análise procedida pela autoridade fiscal, com base memórias de
cálculo, planilhas, documentos fiscais e escrituração fiscal e contábil apresentados pela
contribuinte, constatou-se que o aumento dos créditos a descontar do valor apurado da
contribuição e que motivou a glosa deu-se por não haver autorização na legislação de
regência para desconto de créditos relativos a bens e serviços que não são considerados
insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, como no caso de: i) aquisição de bens do imobilizado utilizados em
processo produtivo distinto (processo agrícola), não relacionados à produção de açúcar e
álcool; e ii) pagamento de frete no transporte de matéria-prima não relacionado à
operação de venda de produtos fabricados (açúcar e álcool); e iii) aquisição de bens e
serviços utilizados como insumos em processo produtivo distinto (processo agrícola),
não relacionados à produção de açúcar e álcool, bem como destinados à manutenção de
máquinas e equipamentos de processo distinto da venda de produtos fabricados.
Cientificada do Despacho Decisório, em 18/07/2016, a interessada apresentou
Manifestação de Inconformidade, discorrendo sobre o conceito de insumo na
sistemática não cumulativa da contribuição ao PIS e da Cofins, fazendo a distinção
existente entre as materialidades do IPI e dessas contribuições, conforme entendimento
do CARF, argumentando estar o conceito de insumo próximo ao que conceitua o IRPJ
acerca do conceito de custo.
Ressalta que o fundamento central do despacho decisório é que a fase agrícola de sua
atividade não se relaciona com o processo de fabricação dos produtos finais (açúcar e
álcool), razão pela qual todos os produtos e serviços utilizados nessa fase não poderiam
gerar o crédito de PIS e Cofins.
Segue com a análise das despesas citadas pela fiscalização cujos créditos
foram glosados:
- da glosa de créditos sobre aquisição, fabricação ou construção de bens do imobilizado
utilizados no processo agrícola: empregados na manutenção de máquinas, equipamentos
e outros bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na produção de bens
destinados à venda, utilizados na produção da cana-de-açúcar para posterior fabricação
do açúcar e do álcool, está contemplado pelo art. 3o, VI, da Lei no 10.833, de 2003, que
garante o direito créditos não apenas sobre o imobilizado da indústria, mas também
aqueles utilizados na atividade meio, no caso, a produção agrícola;
Fl. 2124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720406/2013-88

- da aquisição de bens e serviços utilizados como insumos – processo agrícola: são
todos essenciais à sua atividade de produção de cana-de-açúcar para posterior
fabricação de açúcar e álcool, sendo os bens glosados necessários para o bom
funcionamento dos equipamentos utilizados na área agrícola;
- da aquisição de bens e serviços utilizados como insumos – Outros Processos: são
todos essenciais à sua atividade, uma vez que não são apenas bens e serviços da
indústria que ensejam a tomada de créditos, mas também os utilizados na sua atividade
meio, ou seja, bens e serviços empregados no plantio da cana-de-açúcar para posterior
fabricação de açúcar e álcool; e
- frete no transporte de matéria-prima (cana-de-açúcar): diz que não só o frete na
operação de venda gera crédito, mas o transporte da matéria-prima e demais insumos
desde seus próprios estabelecimentos até as outras instalações onde etapas
intermediárias da atividade são concluídas também constitui serviço material e
temporalmente envolvido na produção, citando entendimento do CARF.

A Contribuinte recebeu a Intimação de e-fls. 1903 pela via eletrônica em
19/05/2020 (Termo de Abertura de Documento de e-fls. 1906), apresentando o Recurso
Voluntário de e-fls. 1909/1917 por meio de protocolo eletrônico realizado em 03/06/2020, pelo
qual sejam revertidas as glosas mantidas no acórdão recorrido.

Através do Despacho de e-fls. 2110, os autos foram encaminhados para sorteio e
julgamento.

É o relatório

VOTO

Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Resume-se a questão posta nos presentes autos à análise da existência ou não de
direito a crédito para a COFINS relativamente a gastos entendidos pela Fiscalização e pela DRJ
como não vinculados à etapa do processo de produção de bens destinados à venda.
Como se depreende do relato acima, cinge-se o mérito destes autos à definição do
conceito de insumo para fins de apropriação de crédito da Contribuição ao PIS e da COFINS na
sistemática da não cumulatividade (artigo 3o, inciso II das Leis n. 10.833/2003 e 10.637/2002),
tema este já amplamente conhecido pelo Colegiado.
Fl. 2125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720406/2013-88

Esta questão foi definitivamente solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp 1.221.170, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu o conceito de insumo tomando como parâmetro os critérios da
essencialidade e/ou relevância, tendo a Ministra Regina Helena Costa destacado em seu voto o
que o E. Tribunal Superior considerou pelos conceitos de essencialidade ou relevância da
despesa.
Este colegiado, por força do disposto no artigo 62, §2o do RICARF deve seguir tal
entendimento:
Por essencial deve ser considerado o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo-se em elemento estrutural e inseparável
do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência;
A relevância, enquanto critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel
da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja
por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se, nessa
medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.
Este entendimento foi albergado pela Procuradoria da Fazenda Nacional através
da Nota Técnica no 63/2018; bem como pela Secretaria da Receita Federal do Brasil através do
Parecer Normativo no 5/2018, assim ementado:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720406/2013-88

Por fim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o 841.979, fixou
tese firmando entendimento quanto a ser matéria infraconstitucional o estabelecimento do
conceito de insumo, verbis:
“II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral,
a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3o, II, das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03 e sobre a compatibilidade, com essas leis, das IN SRF nos 247/02
(considerada a atualização pela IN SRF no 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3o
do art. 31 da Lei no 10.865/04"
Cumpre-nos destacar do voto do Min. Dias Toffoli o seguinte excerto:
“Para a formação de receita ou de faturamento, o contribuinte poderá incorrer não só
em gastos relacionados com aquele processo formativo de produtos, mas também em
outros quanto a bens ou serviços imprescindíveis ou importantes para o exercício de sua
atividade econômica.
(...) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte".
No presente caso, cabe-nos neste momento analisar se os dispêndios cujos
créditos foram glosados por não se encontrarem vinculados à etapa de produção de bens
destinados à venda preenchem ou não os requisitos de essencialidade e relevância no processo
produtivo da Recorrente.
Constituem objetos sociais da Recorrente, dentre outros: (i) o plantio e o cultivo
de cana-de-açúcar em terras próprias ou não; (ii) a comercialização de matéria-prima; (iii) a
produção, a logística e a comercialização de álcool anidro e hidratado; (iv) a exploração da
indústria e do comércio de produtos alimentícios, inclusive açúcar, aguardente e quaisquer outros
produtos derivados da cana-de-açúcar; (v) a comercialização e a distribuição de derivados do
petróleo e etanol etílico carburante”.
Pela análise dos objetos acima, pode-se concluir tratar-se de uma agroindústria,
conforme definido no art. 22-A da Lei n.o 8.212/91, ou seja, “produtor rural pessoa jurídica cuja
atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e
adquirida de terceiros”.
Verifica-se dos autos que a manutenção de parte da glosa pela DRJ recaiu sobre
determinados itens listados da planilha de glosa “Aquisição de Bens e Serviços – Processo
Agrícola”, sob o fundamento de que tais créditos são oriundos de dispêndios não vinculados à
etapa de produção de bens destinados à venda – “projeto duplicação cruz alta”, “proj
impermeabilização caixa de vinhaça”, “refinaria amorfo”, “fábrica de açúcar”, “glace indústria”,
“geração de vapor”, “administração da manutenção”, “investimentos”, “proj outros
investimentos – 007 – 0506 UCAO”, “proj outros investimentos – 008 – 0506 UAG”,
“projetos/obras obrig – 012 – 0506 UAG” e “destilaria”, “manutenção de benfeitorias”- em tese
estão diretamente relacionados a máquinas, equipamentos e prédios essenciais à
produção/fabricação da agroindústria, passíveis de creditamento nos termos previstos no art. 3o,
inciso VI, da Lei n.o 10.833/2003.
Fl. 2127
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.582 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720406/2013-88

Diante dos argumentos acima entendo que o direito creditório ainda em
controvérsia deve ser apreciado sob a ótica do art. 3o, inciso VI, da Lei n.o 10.833/2003, motivo
pelo qual é necessário submeter à reanálise da Unidade de Origem, os itens indicados no recurso
voluntário sob julgamento.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, bem como em atenção à
necessária busca pela verdade material, proponho a conversão do julgamento em diligência, para
que a Unidade de Origem realize as seguintes providências:
a)Intimar a Recorrente para, dentro de prazo razoável, demonstrar, de forma
detalhada e com a devida comprovação, a participação dos itens identificados como bens (partes
e peças) e serviços de manutenção em cada etapa do processo industrial, bem como o tempo de
vida útil de tais itens, esclarecendo se há alguma contribuição quanto ao aumento de vida útil das
máquinas ou equipamentos aos quais são aplicados e cujas manutenções são realizadas (em
quanto tempo);
b)Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação
especificada nesta Resolução;
c)Analisar a documentação constante dos autos, bem como outra que vier a ser
apresentada, apurando a higidez do crédito apontado extemporaneamente;
d)Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
no Item “a”, manifestando-se sobre os documentos apresentados pela Recorrente, bem como
analisando o enquadramento de cada bem e serviço no conceito de insumo delimitado em
julgamento ao REsp no 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF, e Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018, se for o caso;
e)Recalcular as apurações e resultado da diligência;
f)Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado
no prazo de 30 (trinta) dias.
Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.
É a proposta de resolução.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

Fl. 2128
DF CARF MF
Original